Tribunal: TJMT
Processo: 1013689-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013689-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSCLAUMAR - TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - CNPJ: 14.704.997/0001-75 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO COMPROVADA – COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A cobrança de faturas telefônicas emitidas após o pedido de cancelamento dos serviços configura ato ilícito, o que impõe a declaração de sua inexigibilidade.

Não há responsabilização civil da empresa de telefonia se não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

A sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 de reparação, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a contar da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
.

A apelante alega que, diversamente do que afirma a apelada, não solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia em setembro de 2017, os quais permaneceram ativos até 13-11-2018, quando foi encerrada a conta n. 0212240706.

Diz que por essa razão foram geradas faturas até referida data. Anexa aos autos o relatório de consumo do mês, com hora e natureza do serviço utilizado.

Ressalta estar comprovado na lide que a transferência de titularidade das linhas (65) 999722232, (65) 999710610 e (65) 999712232 só foi efetivamente requerida em 1o-3-2018.

Argumenta que a demonstração de que não deixou de atender à solicitação de cancelamento consiste em prova negativa.

Sustenta que a mera cobrança de valores indevidos não enseja o direito aos danos morais e que, sendo pessoa jurídica, seria necessária a demonstração de violação à sua honra objetiva.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante arbitrado para a reparação.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 157249683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que em 2014 adquiriu 41 linhas telefônicas e que pagava mensalmente pelos serviços o valor de R$5.495,00. Diz que em 20-9-2017 solicitou o cancelamento de 38 linhas e a transferência da titularidade de 3, mas em setembro e outubro de 2017 recebeu duas faturas indevidas. Depois, em 6-3-2020, a apelante lhe encaminhou por e-mail as faturas de todo o período, ou seja, desde o pedido de cancelamento, as quais totalizaram R$83.125,68. Busca a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais de R$20.000,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexigível o débito e condenar a ré a arcar com R$10.000,00 de reparação.

A autora apresentou o protocolo do pedido de cancelamento (20174715265307) e o protocolo de reclamação da cobrança de faturas mesmo após esse requerimento (20175145830238).

Infere-se da gravação do segundo atendimento que foi confirmada a solicitação do cancelamento de 38 linhas e a transferência da titularidade de 3 no dia 20-9-2017, mas que os procedimentos não se concretizaram.

Foram informados o número do protocolo desse contato e o número do processo aberto para apurar o ocorrido (20175145830238 e 1016627).

Na contestação, a ora apelante afirma que a dívida de R$67.896,08 tem origem nas faturas vencidas em 30-10-2017 e em 26-11-2018, relativas à conta n. 0212240706, e que os serviços permaneceram ativos até 13-11-2018, data em que a conta foi encerrada.

A autora constituiu prova de seu direito, pois exibiu protocolos e gravação em que consta que solicitou o cancelamento das linhas em 20-9-2017, situação que a ré não conseguiu infirmar, pois não trouxe fato extintivo, modificativo ou impeditivo das arguições iniciais.

Desse modo, as faturas anexadas pela apelante não servem ao fim pretendido, visto que são documentos unilaterais e facilmente manipuláveis.

Diante disso, a cobrança objeto desta demanda configura ato ilícito e deve ser declarada inexigível.

Por outro lado, não há prova alguma da argumentação da apelada de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

E era dela essa obrigação, por força do artigo 373, inciso I, do CPC.

Os danos morais não podem ser presumidos, e, como já dito, não houve interrupção do serviço e tampouco inscrição imotivada em cadastros de inadimplentes.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para afastar a condenação da ré em danos morais. Por conseguinte, ante a sucumbência recíproca, redistribuo os respectivos ônus em 50% para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023